Tribunal: TJES
Processo: 0008928-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008928-34.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANO PIMENTEL GARCIA
APELADO: FABIO PIMENTEL GARCIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por todas as partes em face da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos da Ação de Sonegados ajuizada por
Fábio Pimentel Garcia
em face de
Fabiano Pimentel Garcia e Flávio Pimentel Garcia,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, §3º, do CPC.

Ainda, fixou os honorários sucumbenciais em 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 231/237 sustenta o autor, em suma, que a sentença não levou em consideração a sua atual situação financeira, sendo necessária a concessão da gratuidade da justiça.

Por seu turno, os requeridos apresentaram suas razões de apelação às fls. 251/261 pleiteando a fixação da verba sucumbencial no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, não sendo o caso de arbitramento da verba por equidade.

Contrarrazões apresentadas pelos requeridos às fls. 267/272 pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Despacho id. 3642073 determinando a intimação do autor para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação dos requeridos e, no mesmo prazo, colacionar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Transcorrido o prazo sem manifestação, retornaram os autos conclusos.

Pois bem.

Em seu recurso de fls. 231/237, pretende o autor da demanda a concessão da assistência judiciária.

Sem maiores delongas, adianto não lhe assistir razão, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo
a quo.

Destaco que, oportunizada a demonstração da alegada hipossuficiência, o autor deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, não sendo a simples juntada de algumas contas e do contracheque de sua esposa elementos suficientes à concessão da benesse.

De outro modo, penso que o recurso manejado pelos requeridos merece provimento, vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1076, firmou orientação no sentido de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses não evidenciadas na hipótese.

Em consequência, revela-se obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INICIAL INDEFERIDA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA PARTE AUTORA.
PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DA CORTE ESPECIAL STJ
. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ, cristalizada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, é de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
(Recursos Especiais n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). (...)

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.927.180/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.).

Neste caso, a verba sucumbencial deve ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com majoração de 1% (um por cento) em decorrência das disposições do art. 85, §11, do CPC.

Por todo o exposto, conheço dos recursos para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUÍZO DE EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

1.
Pretende o autor da demanda a concessão da assistência judiciária.

2.
Oportunizada a demonstração da alegada hipossuficiência, o autor deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, não sendo a simples juntada de algumas contas e do contracheque de sua esposa elementos suficientes à concessão da benesse. Recurso desprovido.

3.
O recurso manejado pelos requeridos merece provimento, vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1076, firmou orientação no sentido de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses não evidenciadas na hipótese.

4.
Recurso do autor desprovido e recurso dos requeridos provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso dos requeridos, nos termos do voto do Relator.